Tribunal: TJPA
Processo: 0893333-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0893333-10.2022.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANDERSON FRANCISCO SOUZA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACÚMULO COM TRIÊNIO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se incide prescrição do fundo de direito nas ações sobre progressão funcional por antiguidade;
(ii) verificar se é exigível norma regulamentar para a concessão da progressão funcional;
(iii) apurar se há vedação legal à cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio);
(iv) avaliar se a LC n.º 173/2020 impede a contagem de tempo para fins de progressão funcional entre 2020 e 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional por antiguidade constitui obrigação de trato sucessivo, sendo a prescrição limitada às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85/STJ.
4. A legislação municipal vigente possui eficácia plena, prevendo expressamente a progressão funcional automática por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos legais, prescindindo de regulamentação adicional.
5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas distintas, sendo juridicamente compatíveis.
6. A ausência de dotação orçamentária ou a vigência da LC n.º 173/2020 não afastam direitos adquiridos, especialmente aqueles previstos em normas anteriores à pandemia e reconhecidos judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em normas de eficácia plena ocorre de forma automática, sem necessidade de regulamentação complementar, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por tratarem-se de vantagens distintas.
4. A suspensão de vantagens prevista na LC 173/2020 não afeta progressões asseguradas por normas legais anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 12, 16 e 19; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269, 271 e 443; TJPA, Apelação Cível nº 0848027-47.2024.8.14.0301, Rel. Rosileide Cunha, j. 30/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática por mim proferida, em que JULGUEI IMPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença que garantiu a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade.

O Município de Belém, preliminarmente, suscita equívoco na apreciação da alegação de prescrição, aduzindo que deveria ter sido observado o prazo de 5 anos.

Argumenta que a Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi regulamentada, e por essa razão não poderia o Poder Judiciário legislar em substituição.

Afirma que o Agravado já recebe parcela denominada triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, fazendo jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Aduz a necessidade de observância das normas relativas ao orçamento público e que não podem ser contabilizados os períodos de serviço prestados nos anos de 2020, 2021 e 2022 haja vista o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedentes os pedidos constantes na inicial.

O Agravado ofertou contrarrazões (Id. 1495162).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação, pois reconheceu devida a implementação da progressão funcional.

No que tange à preliminar de prescrição, entendo que o recurso não merece acolhida, pois conforme explanado na decisão monocrática, a parcela requerida é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, “e já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo”.

Veja-se a Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No mérito do recurso, a matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de retratação da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, haja vista o argumento do Agravante de que não é possível pagamento de progressão funcional por antiguidade pois os servidores já recebem parcela denominada triênio, que também tem por parâmetro o tempo de serviço.

Ademais, argumenta-se que seria necessária a edição de norma para regulamentar o pagamento da parcela e que o Poder Judiciário não teria competência para tanto.

Nesse condão, o apelo não merece prosperar, pois de acordo com a decisão guerreada “a progressão horizontal por antiguidade dos servidores do município de Belém ocorrerá de forma automática, sendo suficiente o atendimento dos requisitos legais”.

Nesse sentido apresentou-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (9334503, 9334503, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-11)” “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 – Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte. 3 – Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senho (9274562, 9274562, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)”

Ademais, ressaltou-se na decisão monocrática que a referida progressão não se confunde com o adicional por tempo de serviço, pois têm naturezas jurídicas distintas.

No que tange à alegação de violação da lei orçamentária, não merece guarida, visto que é evidente que se trata de benefício previsto em lei, ao qual se pretende que seja dado cumprimento.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste egrégio TJPA:

“Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público . Progressão funcional. Gratificações de titulação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da encampação . Ausência de dotação orçamentária específica. Irrelevância. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia o pagamento de gratificações e progressões de titulação a servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento de gratificações devidas aos servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando seu vínculo hierárquico com os servidores impetrantes e sua omissão no processo de progressão funcional, aplicando-se ao caso a Teoria da Encampação, que valida a legitimidade da autoridade que, mesmo indicada erroneamente, manifesta-se sobre o mérito do ato impugnado. 4. A progressão funcional dos servidores está prevista na Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), sendo devida aos servidores que comprovem titulação acadêmica exigida pela legislação municipal. 5 . A justificativa do Município quanto à ausência de dotação orçamentária específica não afasta a obrigação de pagamento das progressões e gratificações, visto que os limites orçamentários não podem ser invocados para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que ressalva direitos reconhecidos judicialmente ou previstos em lei. 6. O direito à progressão funcional dos servidores foi devidamente comprovado nos autos, não havendo fundamento para a reforma da sentença que concedeu as gratificações pleiteadas . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária . Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão relacionada à progressão funcional de servidores sob sua hierarquia, aplicando-se a Teoria da Encampação. 2. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, legitimamente reconhecidos por sentença judicial ou previstos em lei .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00134058420188140074 23187697, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE . LEIS MUNICIPAIS N.º 7.507/91 E 7.546/91.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA DISTINTA ENTRE PROGRESSÃO E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança a Ocirema Barros Cabral, servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7 .507/91 e 7.546/91, e determinando a elevação à referência salarial n.º 21, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional; (ii) estabelecer se a progressão funcional horizontal por antiguidade pode ser acumulada com o adicional por tempo de serviço; (iii) determinar se há necessidade de previsão orçamentária para concessão de progressão funcional decorrente de norma de eficácia plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A progressão funcional por antiguidade configura relação jurídica de trato sucessivo, alcançada apenas pelas parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, nos termos das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

4. A legislação municipal vigente (Leis nº 7.507/91 e 7 .546/91) prevê de forma clara e automática a progressão horizontal por antiguidade, dispensando regulamentação adicional.

5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo compatível sua cumulação sem violar o art. 37, XIV, da Constituição Federal .

6. A ausência de previsão na lei orçamentária não pode ser invocada para obstar o cumprimento de obrigação legal já estabelecida por norma de eficácia plena, sob pena de desídia administrativa.

7. A eficácia patrimonial do mandado de segurança limita-se às parcelas vencidas após sua impetração, conforme art . 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em norma de eficácia plena ocorre automaticamente, desde que preenchidos os requisitos legais.

2 . A prescrição nas ações relativas à omissão administrativa em relação a progressão funcional atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não o fundo de direito.

3. A cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço é admissível, por se tratarem de vantagens jurídicas distintas.

4 . A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos estabelecidos por normas legais com eficácia plena.

5. Os efeitos financeiros em mandado de segurança restringem-se às parcelas vencidas após sua impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts . 11, 16 e 19; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271, Súmula 443; TJPA, Apelação Cível nº 2017 .03095395-24, Rel. Desa. Nadja Meda, j. 20 .07.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04680379-61, Rel. Desa . Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.11.2016; TJPA, RN Cível nº 0832890-64 .2020.8.14.0301, Rel . Des. Mairton Carneiro, j. 27.02 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08480274720248140301 28160515, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Por fim, no que diz respeito à contagem do período de 2020 a 2022, também não há como prosperar, pois inexiste restrição de concessão de vantagens previstas em normas anteriores aos acontecimentos da Pandemia da Covid-19.

Veja-se:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO . LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional.

Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto .

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A progressão funcional de servidor público efetivo deve observar o tempo de serviço prestado sob regime estatutário, não se aplicando ao tempo de serviço temporário.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 à concessão de progressões funcionais não impede o cumprimento de normas anteriores que asseguram tal direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC 173/2020, art . 8º, I; Lei Estadual nº 5.810/94.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0844425-53.2021 .8.14.0301, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 31/07/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08044262520238140301 22704489, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO . MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS . OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida . 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida . Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186544420198140301 18709782, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, não obstante as argumentações trazidas pelo Recorrente, avalio que o Agravo Interno não merece acolhida, visto que, assim como a decisão de primeiro grau, a decisão monocrática claramente ponderou que as normas municipais em vigência (Lei n.º 7.528/1991 e Lei n.º 7.673/1993) garantem a progressão horizontal por tempo de serviço.

Sendo assim, não há que se cogitar ilegalidade ou inconstitucionalidade da conclusão obtida no presente caso, devendo-se manter a condenação do Município de Belém quanto à implementação da parcela requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025